Tribunal: TJPA
Processo: 0807432-02.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807432-02.2021.8.14.0401

APELANTE: FELIPE FERREIRA DE AGUIAR, THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2, II E §2-A, I, DO CPB
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DO APELANTE
THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO.
DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO APELANTE E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABIMENTO. RECURSO DO APELANTE
FELIPE FERREIRA DE AGUIAR.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Recurso do apelante
THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO.

1.1. A pena-base já se encontra no mínimo legal do tipo penal em apreço, qual seja, (quatro) anos de reclusão. Não havendo, portanto, como realizar tal modificação. Outrossim, quanto ao pedido de aplicação da confissão espontânea, da mesma sorte não há como modificar, tendo em vista que o Magistrado a quo apesar de reconhecer a confissão, deixou de adotá-la no quantum da pena intermediária, em razão da vedação da Súmula Nº 231, do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

;

2.
Recurso do apelante
FELIPE FERREIRA DE AGUIAR.

2.
1.
Não tem razão ao apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, nem tampouco aplicação dos Princípios do
in dubio pro reo
e presunção de inocência, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado;

2.2.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
FELIPE FERREIRA DE AGUIAR

E THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO,

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que os condenou as seguintes penas:

- FELIPE FERREIRA DE AGUIAR
:
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2, II e §2-A, I, do CPB.

- THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2, II e §2-A, I, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 20/05/2021, por volta das 19h30min, a vítima Nathassia Valeria Silva Almeida encontrava-se no Mercadinho Comercial Bragança, ao qual é proprietária, na Avenida São Pedro, Nº 62, Quadra 45, Bairro do Coqueiro, quando foi surpreendida por Thayfson Carlos Da Silva Melo, que chegou ao estabelecimento anunciando o assalto e lhe dizendo “BORA BORA PASSA!”, enquanto levantava a camisa mostrando um revolver, posteriormente, levou a vítima para os fundos do estabelecimento onde subtraiu o valor de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), no momento em que Thayfson pegou o dinheiro a vítima havia entregue apenas uma parte da quantia, nesse momento ele disse “BORA, PASSA O DINHEIRO QUE ESTÁ NO TEU PEITO, EU SEI QUE TA AÍ, EU VI TU COLOCAR”, em seguida, a ofendida entregou a quantia restante juntamente com seu aparelho celular da MARCA SAMSUNG DO MODELO A20. Subsequentemente, o assaltante saiu em fuga e entrou no carro Chevrolet Prisma da cor Prata do ano/modelo 2019, placa QQL8D45 que era conduzido por seu comparsa Felipe Ferreira de Aguiar, entretanto, o amigo da vítima Raimundo Nepomuceno de Sousa Neto estava trabalhando como mototaxista e passou a acompanhar o veículo e ao chegar na Rodovia 40 horas avistou uma guarnição da Policia Militar, acionando e comunicando o fato, logo, os policiais passaram a acompanhar o referido veículo, posteriormente, os meliantes desobedeceram o comando de parada dos PMs parando apenas por conta de um congestionamento de veículos, com isso, momento em que os policiais prenderam os autores do delito. O mototaxista em seu depoimento afirmou que durante a fuga o assaltante Thayfson arremessou algo pela janela.

Em
razões recursais (ID
8919114 – Págs. 383/386
)
, a defesa do apelante
THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO
, pugna a defesa pela reforma da dosimetria, considerando que o apelante é primário e de bons antecedentes, devendo ser a pena fixada em seu mínimo legal.

Requer ainda a
aplicação da confissão espontânea
, e o apelante confessou seu crime, colaborando com o processo e com a realização da justiça, assumindo a sua culpa e se mostrando verdadeiramente arrependido, e tendo em vista que é primário e de bons antecedentes, mister se faz que o estabelecimento da pena do apelante se aproxime mais do mínimo legal do crime que cometeu.

Em
contrarrazões (ID
8919117 - Págs. 389/394
)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Em
razões recursais (ID
9100777 – Págs. 396/405
)
, a defesa do apelante
FELIPE FERREIRA DE AGUIAR
, pugna a defesa pela
absolvição
, sob a alegação de negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva, devendo ser aplicado o Princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

Caso não seja este o entendimento, requer ainda a reforma da dosimetria da pena, buscando a adequada aplicação da lei penal.

Por fim, requer a aplicação do princípio da consunção quanto aos “crimes-meio” (art. 157, § 2.º, II, § 2.º - A, I do Código Penal Pátrio) mantendo-se apenas a condenação do crime-fim.

Em
contrarrazões (ID 10257110 -
Págs. 408/417
)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Recurso do apelante
THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO.

1.1. Da almejada reforma da dosimetria em razão da primariedade e bons antecedentes do apelante e aplicação da confissão espontânea.

A defesa do apelante
THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO
, pugna a defesa pela reforma da dosimetria, considerando que o apelante é primário e de bons antecedentes, devendo ser a pena fixada em seu mínimo legal.

Requer ainda a
aplicação da confissão espontânea
, e o apelante confessou seu crime, colaborando com o processo e com a realização da justiça, assumindo a sua culpa e se mostrando verdadeiramente arrependido, e tendo em vista que é primário e de bons antecedentes, mister se faz que o estabelecimento da pena do apelante se aproxime mais do mínimo legal do crime que cometeu.

Colaciono dosimetria da pena:

“(...) COM RELAÇÃO AO RÉU THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu não apresenta outros antecedentes criminais, conservando, pois, sua primariedade. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima.

Trata-se, pois, de circunstâncias neutras. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “ d “, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo. Todavia, a súmula 231 do STJ diz que: “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Dessa maneira, deixo de aplicar tal atenuante.

Isto posto, presentes as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, previstos no art.157, §2, II e §2-A, I, do CPB.

Como são duas causas de aumento previstas na parte especial do código, aplico apenas a que mais aumenta, conforme o parágrafo único do art.68, do CPB, aumentando a pena em 2/3.

Portanto, FIXO A SANÇÃO DEFINITIVAMENTE EM 06 (SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º, alínea “ b ”, do CPB. (...)”.

Não merece prosperar o apelo defensivo
.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a pena-base já se encontra no mínimo legal do tipo penal em apreço, qual seja, (quatro) anos de reclusão. Não havendo, portanto, como realizar tal modificação.

Nota-se portanto, que no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, além de revelar-se
proporcionalmente
suficiente à prevenção e
reprovação
do delito, encontra-se motivado e satisfatoriamente fundamentado, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Outrossim, quanto ao pedido de aplicação da confissão espontânea, da mesma sorte não há como modificar, tendo em vista que o Magistrado a quo apesar de reconhecer a confissão, deixou de adotá-la no quantum da pena intermediária, em razão da vedação da Súmula Nº 231, do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Recurso do apelante
FELIPE FERREIRA DE AGUIAR.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa do apelante
FELIPE FERREIRA DE AGUIAR
, pugna a defesa pela
absolvição
, sob a alegação de negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva, devendo ser aplicado o Princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID

8918890 – Págs. 9/30.

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que a acusada foi a autora do crime. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 8919076 – Págs. 311/324):

A vítima NATHASSIA VALÉRIA SILVA ALMEIDA relatou
que estava trabalhando com sua filha, quando um rapaz entrou e pediu primeiro uma informação e, após ter respondido, ele voltou e lhe mostrou a arma. Que o assaltante estava muito nervoso e mandava não falar alto nem fazer movimento brusco, senão ele iria atirar. Logo depois ele viu que o movimento na rua estava ficando intenso e resolveu sair, tendo subtraído seu dinheiro. Que Raimundo estava trabalhando como moto taxi, e percebeu que tinha ocorrido um assalto, só que quando ele foi em direção ao assaltante, este tirou a arma e disse que iria atirar em Raimundo. Então Raimundo esperou o assaltante sair e foi atrás dele na moto, tendo acionado a viatura posteriormente. Reconheceu o réu THAYFSON como autor do delito, mas que não chegou a ver o motorista do veículo.

A testemunha RAIMUNDO NEPOMUCENO DE SOUSA NETO relatou
que estava no Sideral, parado na moto, quando atravessou a rua para comprar cigarro e algumas coisas no mercadinho de Nathassia, e notou uma movimentação estranha. Percebeu que se tratava de um assalto e quando o assaltante viu que ele estava olhando, sacou a arma da cintura dele e disse ‘VEM PARA CIMA DE MIM VEM!’’. Que então se afastou e foi embora. Que pegou a moto e foi acompanhando o veículo do assaltante e acionou a polícia. Disse que o réu Thayfson era quem estava armado. Mencionou que foi levado celular mais R$200,00 do mercadinho. Que foram 3 pessoas encontrados dentro do carro, sendo que um deles era cadeirante.

A testemunha AMAURI RODRIGUES MIRANDA, policial militar, relatou
que estavam em ronda e foram acionados por um cidadão que informou que três meliantes teriam feito um assalto em um mercadinho em um veículo Siena prata. Que o veículo estava próximo deles e resolveram fazer a abordagem. Que prenderam os denunciados no veículo, sendo que um deles estava armado e logo no princípio eles não queriam se entregar, mas que após muita conversa eles resolveram se entregar. Que foram encontrados com os réus uma quantia em dinheiro e a arma do crime. Que a vítima reconheceu os acusados como autores do delito.

A testemunha ELIVALDO DE OLIVEIRA BARROSO, policial militar, relatou
que estava de serviço em ronda pela rodovia do 40 horas, quando se aproximou um motoqueiro informando que tinha ocorrido um assalto no Conjunto Sideral, em um mercadinho, e que ele estava seguindo o carro dos dois indivíduos que participaram deste assalto. Que então se aproximou do veículo e pelo fato de estar congestionado o trânsito foi fácil identificar. Então, o carro foi abordado e apreendido dentro do veículo um revólver calibre 38 e mais 3 munições. Que foi dada voz de prisão e os dois nacionais foram conduzidos à delegacia. Foram encontrados com eles a quantia de R$110,00, o revólver calibre 38 e mais 3 munições. Que primeiramente fizeram a abordagem fora do carro e de início não foi encontrado nada na cintura deles, com exceção do dinheiro, que foi encontrado no bolso e após fazer a revista no banco traseiro, encontraram na parte de baixo do banco esse armamento. Que a vítima reconheceu o réu THAYFSON como o agente que fez a abordagem para realizar o assalto.

Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo contra a vítima juntamente com seu comparsa
.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

A
s provas produzidas contra o acusado se mostram idônea para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de roubo
.

Assim, não tem razão ao apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, nem tampouco aplicação dos Princípios do
in dubio pro reo
e presunção de inocência, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2.2. Pedido de reforma da dosimetria e reconhecimento da consunção.

Requer ainda a reforma da dosimetria da pena, buscando a adequada aplicação da lei penal.

Por fim, requer a aplicação do princípio da consunção quanto aos “crimes-meio” (art. 157, § 2.º, II, § 2.º - A, I do Código Penal Pátrio) mantendo-se apenas a condenação do crime-fim.

Vejamos dosimetria da pena:

“(...) COM RELAÇÃO AO RÉU FELIPE FERREIRA DE AGUIAR

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu não possui outros antecedentes criminais. Conserva, portanto, sua primariedade.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta circunstâncias agravantes nem atenuantes. Dessa forma, mantenho a pena do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Há as causas de aumento previstas na parte especial do código, quais sejam, a do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo. Dessa maneira, utilizarei a que mais aumenta, conforme o parágrafo único do art.68, do CPB, aumentando a pena em 2/3.

Por outro lado, há a causa de diminuição de pena quanto à participação de menor importância, prevista no art.29, §1, do CPB, diminuindo a pena em 1/4.

Portanto, FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 15 (quinze) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal). Regime inicial: Fixo o regime inicial SEMIABERTO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, B, do CPB. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Observo que no momento da fundamentação na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante entendeu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, aplicando, assim, a pena-base no mínimo legal.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na 2ª fase da dosimetria, não houve modificação, pois ausentes agravante e atenuantes.

E na 3ª fase da dosimetria, observou a existência de duas causas de aumento, porém, o Magistrado
a quo
utilizou apenas a que mais aumentaria, qual seja, o uso de arma, beneficiando em muito o apelante,
não havendo, portanto, que se falar também em consunção
. E ainda aplicou a causa de diminuição de pena, da participação de menor importância.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
07
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022